Tribunal: TJMT
Processo: 1024337-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024337-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (EMBARGANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (EMBARGADO), ENELUCIA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 694.209.632-68 (ADVOGADO), JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 62.162.847/0001-20 (EMBARGADO), FELIPE MACHADO DE MELO MACEDO - CPF: 701.294.121-98 (ADVOGADO), DARIO FLORINDO DA SILVA - CPF: 000.021.851-05 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES MACIEL - CPF: 042.608.746-16 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MCDR EDIFICAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (EMBARGANTE), BEATRIZ DE PAULA MENDONCA - CPF: 039.035.391-47 (ADVOGADO), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 62.162.847/0001-20 (EMBARGANTE), FELIPE MACHADO DE MELO MACEDO - CPF: 701.294.121-98 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES MACIEL - CPF: 042.608.746-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu a preliminar e deu parcial provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que acolheu a preliminar e deu parcial provimento a apelação.

A embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição, especificamente por: (i) não considerar as cláusulas 9.1 e 9.4 do contrato firmado entre JOFEGE e MINETO, que proibiam expressamente a subcontratação sem prévio e expresso consentimento; e (ii) reconhecer a inexistência de contrato formal entre a embargante e a autora, mas ainda assim imputar-lhe responsabilidade solidária, em violação ao art. 265 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A questão relativa à existência de cláusula contratual entre a embargante e a Mineto, proibindo subcontratação sem consentimento prévio, foi devidamente considerada no julgamento, visto que foi considerado que, independentemente da existência formal dessa cláusula, a embargante tinha ciência inequívoca da subcontratação e participou ativamente da relação, inclusive efetuando pagamento diretamente à autora.

Conforme consignado no acórdão, "
após a primeira medição do serviço prestado, a respectiva nota fiscal foi emitida em nome da Jofege, inclusive seguindo orientações passadas por seus funcionários via e-mails que estão anexados aos autos. Além disso, o pagamento por esse serviço foi feito diretamente por ela para a autora
."

Tais circunstâncias evidenciam que, na prática, a embargante consentiu com a subcontratação, tornando inócua a alegação de violação às cláusulas 9.1 e 9.4 do contrato firmado com a Mineto.

Quanto à alegada contradição, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão reconheceu a inexistência de contrato formal entre a embargante e a autora, mas fundamentou a responsabilidade solidária em outros elementos, como a ciência inequívoca da subcontratação, o benefício direto dos serviços prestados e o envolvimento direto da embargante no pagamento parcial dos serviços.

A solidariedade, no caso, não decorre de previsão contratual expressa, mas da conduta da embargante que, na prática, assumiu posição de corresponsável pela obrigação.

Ademais, o art. 265 do Código Civil, invocado pela embargante, estabelece que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. No caso, a vontade da parte embargante manifestou-se tacitamente por seus atos concretos, como o pagamento direto à autora e a orientação para emissão de nota fiscal em seu nome.

O acórdão também mencionou, como elemento adicional de convicção, o fato de que "
em caso similar a este, que tramitou no Juizado Especial do Tocantins (n. 0040123-76.2020.8.27.2729), a Jofege assumiu a responsabilidade pelo pagamento do débito, o que evidencia sua anuência e conhecimento da prática da subcontratação
."

Esse elemento não foi utilizado como fundamento único ou principal para o reconhecimento da responsabilidade solidária, mas como circunstância adicional que corrobora o entendimento adotado.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025